Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 920.478.233-15 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – TAXAS E TARIFAS – LEGALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Revisão de Contrato com Pedido de Liminar no 1000010-23.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da parte Autora, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados; condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Argumenta o apelante que a taxa de juros com ele pactuada quando da assinatura do contrato não foi observada pelo banco-réu na cobrança das prestações do financiamento, em iniludível violação aos princípios da pacta sunta servanda, lealdade, probidade e boa-fé contratual; valor a maior sem justa causa, violando a lei entre as partes e se enriquecendo indevidamente.

Aduz que não se infere do contrato em tela a expressa pactuação da capitalização mensal, sequer anual, dos juros. Acrescente-se que a mera exposição das taxas mensal e anual não são suficientes para se reconhecer o pacto pela capitalização, sendo imprescindível cláusula expressa para sua pactuação legítima.

Argumenta ainda que a Apelante reputou como indevido e abusivo o valor cobrado a título de “Registro do Contrato” perante o departamento de trânsito, conforme suas normas reguladoras.

Assevera que, a cláusula relativa aos encargos moratórios deve ser revista judicialmente para declarar a comissão de permanência sob a taxa de juros do contrato, ao mês, afastando sua cumulação com quaisquer outros encargos moratórios previstos na avença ou efetivamente cobrados.

Requer a reforma da r. sentença, de modo a determinar o recálculo do valor das prestações considerando a taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada entre as partes, ou seja, no importe de 1,76% ao mês, conforme o contrato, bem como a condenação do Réu em restituir o valor pago a maior, em dobro, com os acréscimos legais; declaração de nulidade da cobrança de valores a título “Tarifa Avaliação do Bem”, por ausência de comprovação de que fora efetivamente prestado o serviço; restituição, portanto, do valor integral cobrado, a quantia de R$450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais); alternativamente, requer o Autor que se reconheça a onerosidade excessiva do valor da “avaliação”, tendo por base o próprio financiamento e a média praticada pelo mercado à época, conforme se apurar através de perícia contábil; Pede-se também a condenação do banco-réu em demonstrar nestes autos o valor efetivamente desembolsado para o Estado (DETRAN) a título de “Registro Contrato”.

Sucessivamente, constatado que exigiu do Autor valor acima do por ele desembolsado, requer sua condenação em restituir o valor a maior, com os acréscimos legais. Na hipótese de não prestar as informações acerca do valor da tarifa, pede-se a devolução da quantia paga acima de R$109,67 (Cento e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) do autor, com os acréscimos legais; bem como, a declaração de parcial nulidade da cláusula “Consequências do Atraso no Pagamento”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (1,76%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios,
in casu
, a multa e os juros moratórios. Cumulativamente, seja decotada a previsão de juros moratórios de forma capitalizada, condenando o Réu, em qualquer hipótese, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades ou autorizando a compensação da quantia sobre as prestações vincendas.

Por fim, seja o apelado condenado a suportar os ônus de sucumbência, ao menos em sua maior parte, por observância ao Princípio da Causalidade; reitera o ora Apelante, a necessidade de manutenção/concessão dos auspícios da gratuidade de justiça, para fins também do presente recurso, por ser pobre no sentido legal.

Contrarrazões (id.5438830).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Revisão de Contrato com Pedido de Liminar no 1000010-23.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da parte Autora, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados; condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado; bem como a ilegalidade da capitalização dos juros; tarifas e encargos moratórios.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Neste sentido, o princípio do pacta sunt servanda tem seu rigor abrandado e sofre controle pelas proteções consumeristas, destacando-se as normas contidas no art. 6o, III, IV e V, e art. 51, ambos da Lei 8.078/90, cuja transcrição reputo oportuna:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

omissis.

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;(Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

omissis.

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;"

Diante deste contexto e sem perder de vista os limites da lide (Súmula no 381 do STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas), passo à análise da obrigação contratual questionada.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

Pois bem. O contrato entre as partes foi firmado em 30/01/2018 e, tem-se que em consulta com o site do Banco Central, nas operações de mesma natureza, no período da contratação previa taxa média de juros de
48,64% a.a,
assim levando em conta o contrato de (id.54338598) em análise a taxa anual de 23,24% e a taxa mensal de 1,76%; dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser considerada. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Analisando os documentos juntados pelo Apelante o contrato de (id.54338598), verifica-se que está presente a incidência da capitalização de juros da forma mensal.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, houve especificação “de forma clara a que se destina a cobrança” a título de “TARIFAS”, não sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade das cobranças.

No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

Com relação aos encargos moratórios, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Dos juros moratórios

Verifica-se que no contrato pactuado, foi previsto o pagamento de juros de mora, no patamar de 1% ao mês e multa de 2% aplicada sobre o total da dívida.

Assim, deve ser mantida a r. sentença, pois o entendimento jurisprudencial é de que os contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros poderão ser fixados até o limite de 1% ao mês; portanto, válida tal cláusula.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021